Tribunal: TJES
Processo: 5025290-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025290-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JOEDES DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. BASE DE CÁLCULO SOBRE VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5025290-28.2022.8.08.0012

Embargante: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Embargado: JOEDES DE SOUZA OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que pugna pela limitação da base de cálculo de FGTS.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566071) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Neste sentido, verifico que o acórdão, de fato, foi omisso quanto à análise da limitação da base de cálculo do FGTS para que este incida apenas sobre o salário-base.

É sabido que o FGTS deve incidir sobre as verbas que possuem natureza remuneratória, excluindo-se as demais, tais como férias indenizadas e abono.

Cabe destacar que embora tenha sido declarada a nulidade dos contratos temporários, inexiste conversão do regime para o celetista, de modo que não é aplicável à presente situação o disposto nos artigos 457 e 458 da CLT.

Desse modo, o comando sentencial mostrou-se adequado, pois determinou a incidência do FGTS apenas sobre as verbas de natureza remuneratória, pelo qual deve ser mantida a integralidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)